Tribunal: TJSP
Processo: 0000089-51.2015.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000089-51.2015.8.26.0631, da Comarca de Amparo, em que é apelante JOÃO PAULO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "De ofício, julgaram extinta a punibilidade do réu
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, prejudicado o exame do mérito de seu recurso, pelo
reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art.
107, IV, do CP. V.U. Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000089-51.2015.8.26.0631 - Amparo - VOTO No 10.930 2/3 B
A p e l a ç ã o C r i m i n a l n o 0 0 0 0 0 8 9 - 5 1 . 2 0 1 5 . 8 . 2 6 . 0 6 3 1
A p e l a n t e : J o ã o P a u l o d e O l i v e i r a
A p e l a d o : M i n i s t é r i o P ú b l i c o
O r i g e m : A m p a r o
J u í z a
d e
1 a
i n s t â n c i a :
D r a .
F a b i o l a
B r i t o
d o
A m a r a l
VOTO No 10.930
Apelação criminal. Embriaguez na condução de
veículo automotor. Ocorrência da prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal. Decurso do prazo
prescricional entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória. Extinção da
punibilidade, de ofício, prejudicado o exame do mérito
do apelo.
1) Ao relatório da r. sentença de fls. 147/150vo acrescento
que a ação penal foi julgada parcialmente procedente e o réu JOÃO
PAULO DE OLIVEIRA condenado como incurso no art. 306 do CTB, às
penas de 06 meses de detenção, em regime aberto, mais pagamento de
10 dias-multa, no piso unitário, e 02 meses de suspensão ou proibição de
obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Foi substituída a pena privativa de liberdade por prestação
pecuniária de 03 salários mínimos e permitido o apelo em liberdade.
Inconformado, o réu apela a este E. Tribunal de Justiça.
Conforme razões apresentadas pretende a sua absolvição por falta de
provas e, subsidiariamente, pugna pelo perdão judicial (fls. 167/171).
Após as contrarrazões (fls. 173/175), a d. Procuradoria Geral
de Justiça, em parecer, opina pelo conhecimento e não provimento do
recurso (fls. 184/189).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000089-51.2015.8.26.0631 - Amparo - VOTO No 10.930 3/3 B
2) Tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa da
pretensão punitiva estatal, a apreciação do mérito do presente recurso
está prejudicada.
O delito reconhecido em sentença teve pena corporal
concretizada em patamar inferior a 01 ano. Este dado implica na fixação do
prazo prescricional em 03 anos, nos termos dos arts. 109, VI, e 110, § 1o,
ambos do CP, com a redação dada pela Lei no 12.234/2010.
Tempo
superior
ao
triênio
prescricional
transcorreu
integralmente, sem interrupções ou suspensões, entre o recebimento da
denúncia (em 27/08/2015
fls. 41) e a publicação da r. sentença
condenatória (em 26/10/2019 fls. 151).
Destarte, pelo decurso do tempo, o Estado perdeu o direito
de punir.
3) Pelo exposto, de ofício, julgo extinta a punibilidade do réu
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA, prejudicado o exame do mérito de seu
recurso, pelo reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão
punitiva estatal, com fulcro no art. 107, IV, do CP.
Comunique-se.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator